Tribunal: TJES
Processo: 0012622-17.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012622-17.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDIVALDO COMERIO e outros
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISCUSSÃO RELACIONADA A ENCARGOS CONTRATUAIS. SENTENÇA QUE SE LIMITA A CITAR PRECEDENTES SEM CORRELACIONAR COM O CASO CONCRETO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. INCISOS
III e IV, DO § 1º DO ARTIGO 489, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONRETO.

1.

A teor do disposto no artigo 489, II, do CPC, os
fundamentos
, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito são
elementos essenciais
da sentença.

2.

Os incisos III e IV, do § 1º do artigo 489, do CPC, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que

invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ou

se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula,
sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos
.

3.

É nula por falta de fundamentação a sentença que se limita
a reproduzir precedentes judiciais,
em tese
, aplicáveis ao caso, sem, entretanto, fazer a necessária correlação com os elementos do caso concreto, de modo a demonstrar que os referidos precedentes, de fato, se amoldam à situação dos autos, de forma que, os fundamentos invocados como razão de decidir se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

4.

Não havendo nos autos qualquer documento

relacionado ao débito executado, não se mostra possível aplicar a teoria da causa madura (artigo 1013, §3º, IV, do CPC) e enfrentar, em sede apelação, o mérito dos embargos à execução.

5.

Recurso provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

:
EDIVALDO COMÉRIO e OUTRA

RECORRIDO

:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPIRITO SANTO (SICOOB SUL)

MAGISTRADO

:

MOACYR C. DE F. CÔRTES

VOTO

O

SENHOR

DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO

RODRIGO

FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
EDIVALDO COMÉRIO e OUTROS, por inconformados com a sentença que julgou parcialmente procedentes os presentes embargos à execução, apenas para declarar abusiva eventual cumulação de comissão de permanência e correção monetária no contrato, determinando que o exequente expurgue os respectivos valores dos contratos, no caso de sua existência.

Os
Recorrentes aleg
aram
, em síntese, que: (i) a sentença é nula em razão do cerceamento do direito de defesa, consistente no indeferimento da produção de prova pericial contábil; (ii)
a execução embargada está lastreada em
contrato de abertura de cr
é
dito em conta corrente; (iii)
os j
uros cobrados são manifestamente excessiv
o
s e lesiv
o
s a
os Recorrentes
,
e
as despesas relativas ao atraso no pagamento não constam do contrato; (i
v
) as taxas de juros foram cobradas de forma ilegal, seja no seu percentual, seja na sua forma de cobrança capitalizada,
e, da mesma forma, as
cláusulas que fixam a forma de correção monetária das operações de crédito realizadas entre as partes; (v)
o
contrato bancário de capital de giro que lastreia a execução é carente de liquidez, certeza e exigibilidade; e (vi) é excessiva a verba honorária fixada na sentença.

Pois bem.

A sentença recorrida julgou

parcialmente procedentes os presentes embargos à execução, com base na seguinte fundamentação:

“Trata-se de Embargos à Execução opostos por EDIVALDO COMÉRIO E JORGETE COUTINHO COMÉRIO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL, argumentando que o título executado é fruto de uma renegociação de dívida entre as partes, que gerou valores altíssimos em decorrência de incidência dos juros capitalizados e encargos financeiros sobre o saldo devedor.

Salienta que o inadimplemento ocorreu por razões alheias à vontade do consumidor.

Argui a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, aplicando-se o prazo previsto no art. 206, § 3º, do CPC.

Sustenta a existência de vício quanto a ausência de assinatura de duas testemunhas, bem como a inexistência de título executivo extrajudicial.

Sustenta a impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, bem como a cobrança de juros capitalizados e acima da taxa de mercado.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares suscitadas. Se superadas, requer a procedência dos presentes Embargos à Execução.

Acompanham a inicial os documentos de fls. 51/53.

Impugnação apresentada pelo embargado às fls. 71/95, argumentando que não merece prosperar a preliminar suscitada, bem como devem os embargos serem julgados improcedentes.

Manifestação dos embargantes às fls. 99/110.

Às fls. 112, vem o embargado requerer o julgamento antecipado da lide.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Primeiramente cumpre-me manifestar acerca da prejudicial de mérito arguida pelos embargantes, a qual rejeito, pelos motivos que passo a expor.

Conforme o artigo 44 da Lei nº 10.931 /2004 c/c o art. 70 do Decreto-Lei nº 57.663 ( LUG ), o prazo prescricional é de 03 anos para a Cédula de Crédito Bancário. O termo inicial do prazo prescricional no contrato com parcelas continuadas é o do vencimento da última prestação.

No caso presente, verifico através dos extratos das contas correntes juntados aos autos, que até meados de 2014 os embargantes movimentavam a conta e efetuavam depósitos e transferências, o que gerava crédito em ambas as contas e abatia a parte do débito.

Assim, considerando o prazo prescricional de 03 (três) anos, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Quanto a arguição de nulidade em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas no título executivo, entendo pela desnecessidade da referida exigência, uma vez que os artigos 28 e 29 da Lei nº 10.931/04 não preveem tal requisito para validade da cédula de crédito bancária como título executivo.

Passo à análise do mérito.

Em sua inicial os embargantes alegam que o título executado
possui cláusulas abusivas com aplicação de capitalização de juros.

Entretanto, sabe-se que não é aplicável às instituições financeiras o limite de cobrança de juros a 12% (doze por cento) ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

Bancário e processo civil. Agravo no recurso especial. Contrato bancário de abertura de crédito. Juros remuneratórios. Capitalização dos juros. Juros moratórios. Compensação/repetição de indébito. Inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos de abertura de crédito e empréstimo. - Nos contratos bancários celebrados após à vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170/36), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que pactuada.
- Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros moratórios em 1% ao ano, fundamentada no art. 5º da Lei de Usura, aos contratos de abertura de crédito e empréstimo. - Admite-se a repetição de indébito, independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro, com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do devedor. Porém, para ocorrer em dobro, deve haver inequívoca prova de má-fé. Precedentes. - A simples discussão judicial do débito não impede a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo no recurso especial a que se nega provimento.(STJ - AgRg no REsp: 916008 RS 2007/0005326-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/06/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 29.06.2007 p. 623)

Com relação à capitalização de juros, entendo que sua aplicação é totalmente possível por estar devidamente prevista no contrato firmado entre as partes.

Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
Previsão expressa no contrato. Possibilidade de cobrança. Não reconhecimento de capitalização indevida. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS DE 12% AO ANO. Limitação. Inteligência da Súmula vinculante nº 7. Inaplicabilidade às instituições financeiras que não sofrem a limitação do art. 192, § 3º, da CF (revogado) e da Lei de Usura (Dec. nº 22.626/33). Sentença mantida. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cumulação com outros encargos. Impossibilidade. Cobrança, no entanto, que admite a soma dos encargos remuneratórios com os moratórios. Inteligência das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SP - APL: 00078028420118260286 SP 0007802-84.2011.8.26.0286, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 12/02/2014, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2014)

No que concerne a limitação de cobrança de 12% de juros anuais, entendo que a mesma não se aplica às instituição financeiras, devendo ser comprovada a aplicação de taxa superior à aplicada no mercado, o que não resta demonstrado nos autos.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 115/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. 1. Não se exige a apresentação de cópia do contrato social para demonstrar a regularidade de representação processual. 2.

A Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplica a limitação de 12% ao ano aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional,

salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. Súmula 382/STJ. 3. Só é permitida a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, quando implementadas, concomitantemente, as seguintes condições: (a) o ajuizamento de ação pelo devedor, contestando a existência parcial ou integral do débito, (b) a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida funda-se na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e, (c) sendo a contestação apenas de parte do débito, o depósito do valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 920.437/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010) (destaquei).

Por outro lado, entendo ser abusiva eventual cumulação de comissão de permanência e correção monetária no contrato, motivo pelo qual o exequente
deverá expurgar tal valor dos contratos no caso de sua existência. Sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARCIALMENTE POR DECISÃO MONOCRÁTICA - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU MULTA CONTRATUAL - ILEGALIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA - MULTA CONTRATUAL - PREVISÃO NO CDC - RECURSO IMPROVIDO. 1- A cobrança da comissão de permanência é autorizada somente no período de inadimplência,
desde que não seja cumulada com correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual
, além do que deverá ser observada a taxa média de juros de mercado, apurada pelo Banco Central, limitada ao percentual fixado no contrato. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 2- Deverá ser observado o limite de 2% (dois por cento) quando da aplicação da multa contratual, consoante determinação do art. 52, §1º do CDC. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Ap Civel, 24010038248, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2012, CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2012, Data da Publicação no Diário: 14/05/2012)

Apesar das alegações dos embargantes, verifico que os mesmos não efetuaram o pagamento do valor devido, não podendo o embargado/exequente ser prejudicado, cabendo aos embargantes cumprirem com as obrigações assumidas.

Ante ao exposto, e demais elementos dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes Embargos à Execução, apenas para declarar abusiva eventual cumulação de comissão de permanência e correção monetária no contrato, devendo o exequente
expurgar tal valor dos contratos no caso de sua existência.

JULGO EXTINTO o feito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Prossiga-se com a execução em apenso.

Tendo em vista que decaíram em parte mínima dos pedidos, condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

P.R.I.”

Pois bem.

Examinando os autos, verifico não constar qualquer documento relacionado ao débito objeto da execução impugnada pelos presentes embargos à execução.

Não há nem mesmo cópia das cédulas de crédito bancárias que lastreiam a execução embargada, de forma que, em sede de apelação, não é possível identificar qualquer dos encargos contratuais, em especial, a taxa de juros contratada, a fim de aferir a eventual abusividade da mesma, e, da mesma forma, não é possível verificar se há (ou não) previsão contratual de capitalização de juros, notadamente porque os autos da execução embargada não foram digitalizados.

Por outro lado, a sentença limitou-se a citar precedentes jurisprudenciais que tratam da matéria alegada pelos Embargantes/Recorrentes, sem, entretanto, fazer qualquer referência aos encargos constantes das cédulas de crédito bancário e/ou aplicados no cálculo do valor executado.

A sentença não fez a necessária correlação entre os precedentes jurisprudenciais citados e a cobrança examinada no caso concreto.

A teor do disposto no artigo 489, II, do CPC, os
fundamentos
, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito são
elementos essenciais
da sentença.

Os incisos III e IV, do § 1º do artigo 489, do CPC, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que

invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ou

se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula,
sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos
.

Nesse contexto, considerando que o juízo
a quo
limitou-se a reproduzir precedentes judiciais,
em tese
, aplicáveis ao caso em exame, sem, entretanto, fazer a correlação com os elementos do caso concreto, de modo a demonstrar que os referidos precedentes, de fato, se amoldam à situação dos autos, resta evidenciada a nulidade da sentença.

Por outro lado, tendo em vista que os autos da execução embargada não foram digitalizados e que, nos autos dos presentes embargos à execução, não consta qualquer documento relacionado ao débito executado, não se mostra possível aplicar a teoria da causa madura e enfrentar, em sede apelação, o mérito da demanda, conforme artigo 1013, §3º, IV, do CPC.

Não é possível sequer analisar a necessidade (ou não) da produção da prova pericial requerida pela parte e indeferida pelo juízo
a quo
, ao argumento de que a matéria dispõe de entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença, com a devolução dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, inclusive com a produção da prova pericial contábil requerida, caso seja necessária.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)